Tribunal: TJES
Processo: 5000531-36.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000531-36.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RYAN DA SILVA TEIXEIRA SANTOS

APELADO: JULIANA ADMIRAL FONSECA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL REQUERIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta pela ré contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais e pedido de restrição sobre motocicleta, reconheceu o dever de restituição de R$ 66.502,20 transferidos pelo autor, condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e confirmou a restrição sobre o veículo. A ré alegou: I) necessidade de concessão da gratuidade de justiça; II) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; III) inexistência de contrato verbal de mútuo, por se tratar de doações decorrentes de relacionamento afetivo; e IV) configuração de mero dissabor. O autor interpôs recurso adesivo para majorar a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a ré faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça; (II) estabelecer se o julgamento antecipado do mérito, sem produção da prova oral requerida pela ré, configura cerceamento de defesa em controvérsia sobre a natureza jurídica dos repasses financeiros, discutindo-se se constituem mútuo verbal ou doação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O CPC, art. 99, § 3º, presume verdadeira a alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural, em consonância com a garantia de acesso à jurisdição.

A ré comprova, além da declaração de pobreza, elementos documentais de incapacidade financeira, consistentes em cópia da CTPS Digital e demonstrativos de pagamento de salário.

O julgamento antecipado do mérito, nos termos do CPC, art. 355, I, somente se legitima quando não houver necessidade de produção de outras provas.

A controvérsia possui natureza profundamente fática, pois o autor sustenta a existência de contrato verbal de empréstimo, enquanto a ré admite o recebimento dos valores, mas afirma fato modificativo ou extintivo do direito alegado, consistente na ocorrência de doações motivadas por relacionamento afetivo.

A prova testemunhal e o depoimento pessoal assumem relevância especial em controvérsias sobre contratos verbais e sobre o contexto relacional das partes.

O juízo de origem incorre em contradição ao cancelar a instrução processual, impedindo a ré de produzir a prova oral expressamente requerida, e, ao mesmo tempo, fundamentar a condenação na ausência de provas aptas a corroborar suas alegações.

A alegação de impedimento ou suspeição das testemunhas arroladas não autoriza a dispensa sumária da audiência de instrução, pois a contradita deve ser examinada no momento processual adequado.

O eventual reconhecimento de suspeição não impede a oitiva das pessoas arroladas, que podem ser ouvidas como informantes, cabendo ao magistrado atribuir aos depoimentos o valor probatório cabível, nos termos do CPC, arts. 447, § 4º, e 457, § 2º.

A supressão da fase instrutória retira da ré a oportunidade de comprovar o contexto relacional e a ausência do dever de restituição, elementos essenciais para a qualificação jurídica dos repasses financeiros como empréstimo ou doação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pessoa natural que declara insuficiência econômica faz jus à presunção de veracidade prevista no CPC, art. 99, § 3º, especialmente quando apresenta documentos que corroboram sua incapacidade financeira.

O julgamento antecipado do mérito configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é fática e a prova oral requerida é relevante para definir a natureza jurídica de repasses financeiros discutidos como mútuo verbal ou doação.

O magistrado não pode dispensar previamente a audiência de instrução com fundamento em alegada suspeição ou impedimento de testemunhas, pois a contradita deve ser apreciada em momento próprio, sem prejuízo de eventual oitiva como informantes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
5000531-36.2024.8.08.0042
.

APELANTE/
APELADA
: JULIANA ADMIRAL FONSECA.

APELANTE/
APELADO
:
RYAN DA SILVA TEIXEIRA SANTOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Na

petição inicial narr
ou
o autor
que ele
e a ré mantiveram uma relação de amizade entre os anos de 2022 e 2024.
V
alendo-se dessa relação de confiança a ré passou a solicitar sucessivos aportes financeiros sob o argumento de que enfrentava graves dificuldades econômicas e necessitava de auxílio para despesas cotidianas, como pagamento de contas de água, energia elétrica, combustível e um curso técnico em enfermagem.

Segundo o autor, os repasses financeiros foram realizados mediante a promessa de devolução futura e corrigida, configurando um típico contrato verbal de mútuo. Para corroborar suas alegações, o requerente acostou aos autos vasto acervo documental, incluindo comprovantes de transferências (
ids
17588143, 17588144, 17588145) que totalizam R$ 66.502,20. Além disso, apresentou uma Ata Notarial (
id
17588152) contendo o registro de conversas mantidas entre as partes no aplicativo WhatsApp, onde a ré, ao ser cobrada, expunha suas dificuldades e frustrações, e um Boletim de Ocorrência Policial (
id
17588150), registrado após a ré comparecer ao local de trabalho e à residência do autor em decorrência de uma notificação extrajudicial de cobrança. Diante desses fatos, o autor pleiteou a condenação da ré à devolução do montante principal, o pagamento de R$10.000,00 a título de indenização por dano mora
l
e a imposição de restrição de transferência sobre uma motocicleta pertencente à requerida.

A ré

s
ustentou que as transferências financeiras configuraram atos de liberalidade (doação) por parte do autor, decorrentes de um relacionamento íntimo e afetivo que as partes teriam mantido.

O
ilustre magistrado de
primeiro grau, entendendo que a lide comportava julgamento antecipado em razão da suficiência das provas documentais, prolatou a sentença
recorrida na qual
reconheceu a existência do dever de restituir
e de
danos morais, além de confirmar a restrição sobre a motocicleta da requerida.

Nas razões recursais sustentou
a
ré
, em síntese,
a necessidade de concessão da gratuidade de justiça; a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; que os
repasses
configuram doaç
ões

e
que a situação
narrada
gerou
para o autor
mero dissabor.

O autor,
em seu recurso adesivo,

pugnou pela
majoração da
indenização por danos mora
is.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 3 º, é cristalino ao estabelecer que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida de forma exclusiva por pessoa natural. Esse comando normativo reflete a garantia constitucional de amplo acesso à jurisdição, assegurando que o cidadão não seja impedido de exercer seu direito de defesa por limitações econômicas.

No caso, a apelante não se limitou à simples declaração de pobreza. Durante a fase de conhecimento,
ela
carreou aos autos cópia d
a
Carteira de Trabalho e Previdência Social Digital
dela
(
id
17588174) e demonstrativos de pagamento de salário (
id
17588175), documentos que indicam uma remuneração líquida
que corrobora a alegada incapacidade de custear as despesas processuais.

A
ré

sustenta a existência de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
ao argumento de que
o julgamento antecipado do mérito impediu a produção da prova oral oportunamente requerida. Afirma que tais provas eram indispensáveis para demonstrar a natureza da relação jurídica havida entre as partes e comprovar que os valores transferidos consistiam em doações motivadas por um relacionamento afetivo, e não em contrato de mútuo.

O julgamento antecipado do mérito, previsto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é providência processual legítima quando não houver necessidade de produção de outras provas. Trata-se de uma exceção à regra da fase instrutória, aplicável somente quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, o arcabouço probatório documental já constante dos autos for plenamente suficiente para o seguro deslinde da controvérsia, sem margem para dúvidas razoáveis que demandem elucidação.

No caso, a controvérsia não é eminentemente de direito, mas profundamente fática. O autor alega a existência de contratos verbais de empréstimos. A ré, por sua vez, admite o recebimento dos valores, mas alega fato modificativo/extintivo do direito do autor, qual seja: que as transferências ocorreram no seio de um relacionamento amoroso, caracterizando doações voluntárias para o sustento do convívio do casal e ajuda financeira (animus donandi).

Diante de tais situações a prova testemunhal e os depoimentos pessoais das partes assumem extrema relevância.

O cerceamento de defesa torna-
se
nítido e insuperável ao se constatar uma contradição na fundamentação da sentença. O
douto Ju
ízo de origem
reputou desnecessária a plena instrução
processual, impedindo a ré de produzir a prova oral por ela expressamente requerida
na
contestação (depoimento pessoal do autor e oitiva de três testemunhas). Contudo, fundamentou a condenação da ré com base na ausência de provas.

Destac
o
da sentença o seguinte trecho: "No entanto, tais alegações não restaram comprovadas, uma vez que a requerida não juntou aos autos qualquer documento ou prova capaz de corroborar suas afirmações. O simples relato de uma parte, sem o devido respaldo probatório, não é suficiente para desconstituir a relação jurídica".

Ressalto ainda que o argumento do autor, apresentado em sua réplica e reiterado em contrarrazões, no sentido de que as testemunhas arroladas pela ré seriam impedidas ou suspeitas (artigo 447, parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil), não autoriza o juiz a dispensar sumariamente a audiência de instrução. A verificação do grau de parentesco, amizade íntima ou inimizade é matéria a ser aferida no momento adequado, qual seja, na audiência de instrução e julgamento, mediante a formulação de contradita pela parte interessada. Eventual reconhecimento da suspeição não impede a oitiva das pessoas arroladas, que poderão ser ouvidas na condição de informantes, cabendo ao magistrado atribuir aos seus depoimentos o valor que possam merecer, nos exatos termos do artigo 447, parágrafo 4º, e do artigo 457, parágrafo 2º, ambos do diploma processual.

Dessa forma, a supressão da fase instrutória retirou da ré a oportunidade legítima de comprovar o contexto relacional e a ausência do dever de restituir, elementos essenciais para a qualificação jurídica do repasse financeiro (empréstimo ou doação).

Por conseguinte, a cassação da sentença é medida que se impõe, devendo os autos retornar ao juízo de origem para a reabertura da fase de instrução.

Posto isso, dou provimento ao recurso da ré para conceder
a ela os
benefícios da gratuidade de justiça,
anul
ar
a sentença
e
determina
r
o retorno dos autos
ao Juízo de origem
para a reabertura da instrução processual.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)